Tribunal: TCU
Processo: 019.061/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico com vistas à contratação de serviços de comunicação estratégica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 8/2021, conduzido por Furnas Centrais Elétricas S.A. - Furnas visando à contratação de serviços de comunicação estratégica, englobando assessoria e consultoria de imprensa, planejamento de comunicação, implementação de ações, diagnóstico e gerenciamento de crise, monitoramento e análise da favorabilidade da imagem da entidade projetada na mídia, visando a suprir e promover suas ações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa Savannah Soluções em Comunicação Ltda. - EPP, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência a Furnas Centras Elétricas S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 8/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. exigência de comprovação, pelo profissional que irá desempenhar a função de analista de conteúdo, de atuação anterior na "área de serviços de monitoramento e análise da exposição da imagem de FURNAS na mídia", prevista na alínea "e" do item 1.4.1 do citado Termo de Referência, sem a devida justificativa, contrariando os princípios da motivação e da razoabilidade insculpidos no art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e a Furnas; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.